Tribunal: TJDFT
Processo: 0749921-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
1. A hipótese retratada nos autos é de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária. Apesar de o DISTRITO FEDERAL ter impugnado os cálculos apresentados, a impugnação foi rejeitada e não provido o agravo de instrumento pelo ente interposto, de maneira que a discussão da matéria está preclusa. Caso de incidência do mecanismo processual do “distinguishing” em relação ao que fora decidido no RE n° 870.947/SE, jugado sob a sistemática da repercussão geral pelo e. STF.
2. Recurso não provido.